Tribunal: TCU
Processo: 005.351/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria exarado pela Coordenação-Geral dos Extíntos Territórios em favor de Oleatar Arlindo Silva e submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar prejudicado , por perda de objeto, o exame do ato concessão de aposentadoria, com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; e 9.2. dar ciência deste Acórdão à Coordenação-Geral dos Extíntos Territórios, informando-lhe que o teor integral desta deliberação estará disponível no endereço eletrônico: www.tcu.gov.br/acordaos.